Tribunal: TJES
Processo: 5000384-66.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-66.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: EDIMARA DE BORTOLI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000384-66.2023.8.08.0067

RECORRENTE: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: EDIMARA DE BORTOLI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDIMARA DE BORTOLI
em face de
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
LOJAS RENNER S/A,
aduzindo a requerente que já recebeu ligações da 2ª requerida, sempre ignorando o fato, contudo, foi surpreendida com uma carta do SERASA informando que seu nome foi negativado pela 1ª requerida, referente a um débito junto à segunda requerida, que alega desconhecer. Busca, assim, seja retirada a restrição imposta em seu nome, declaração de inexistência do débito, além de danos morais.

Em contestação (ID’s 8258314 e 8258318), as requeridas sustentam que o valor objeto da negativação foi decorrente de compras junto à 2ª requerida, agindo no exercício regular de seu direito.

A sentença (ID 8258330) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito discutido na ação no valor de R$ 1.560,06, referente ao contrato de n.º 075339947440003, em relação à autora e, via de consequência, confirmar os efeitos da antecipação da tutela, determinando a baixa definitiva de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da data da inscrição indevida.

Processo extinto, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8258333), reiterando que a autora utilizava o cartão de crédito da Lojas Renner desde 14/07/2018, pendente ainda outros valores de pagamento.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8258338), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobrança acerca de débitos não contraídos pela Recorrida, na medida em que aduz nunca ter realizado compras junto à
Lojas Renner
, assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora, incumbe à Recorrente comprovar a legitimidade das dívidas impugnadas, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento do juízo a quo em sua acertada sentença:

“Desta forma, competia às requeridas, na qualidade de responsáveis pelos seus sistemas e, assim o sendo, com acesso aos documentos e gravações pertinentes aos serviços que disponibiliza no mercado de consumo, comprovar tais fatos para se desincumbir de sua obrigação de demonstrar que as alegações da autora não eram dotadas de razão e que ela efetivamente contratou e realizou compras a ensejar a cobrança do valor.

Assim, dado contexto da demanda, tratava-se de simples prova documental e, que, acaso sua versão defensiva merecesse realmente prosperar, seria de fácil alcance das requeridas.

Todavia, não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer prova de que a requerente tenha de fato contraído o débito que deu origem à negativação”.

Resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços da recorrente, que não comprovou a regularidade dos débitos questionadas pela autora, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 8258289 - Pág. 3), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)